Tribunal: STF
Processo: ARE 1574829
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO PELO STJ. REJULGAMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. 1. O STJ anulou o acórdão que negou provimento aos embargos de declaração da União e determinou o retorno dos autos ao TRF2 para exame da alegada ilegitimidade do exequente para promover a liquidação individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato. 2. O atual posicionamento do STJ é no sentido de que, tratando-se de limitação do rol de beneficiários no título executivo, em ação de conhecimento ajuizada por entidade sindical, a legitimidade para execução individual de sentença contra a Fazenda Pública restringe-se àqueles listados no dispositivo, em respeito à coisa julgada. 3. Assiste razão à União, na medida em que o nome do sindicalizado/exequente não figurou no rol apresentado no dispositivo da sentença, razão porque deve ser declarada sua ilegitimidade. 4. Embargos de declaração providos” (eDOC 34 – ID: 0006916d, p. 4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 8º, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses dos integrantes da categoria que representam.



    Alega-se que, mesmo que a sentença não consigne expressamente a abrangência em relação a todos os membros da categoria, a coisa julgada formada na ação coletiva beneficia todos os servidores da respectiva categoria profissional, até mesmo para os não filiados à entidade (eDOC 41– ID: 24fa637a, p. 5).



    Argumenta-se que a limitação dos efeitos da sentença a apenas o grupo de servidores substituídos pelo sindicado na ação principal ofende os limites subjetivos da coisa julgada.



    Defende-se que a lista nominal dos sindicalizados, ou de parte deles, por ocasião do ajuizamento da demanda, e sua indicação no relatório da sentença, não exclui o direito dos demais servidores da categoria representados pelo SINPOJUFES, uma vez que os sindicatos possuem legitimidade para defender judicialmente os interesses coletivos da categoria, e não somente de seus filiados, independentemente da relação nominal de cada um deles e de autorização expressa (eDOC 41– ID: 24fa637a, p. 5).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do juízo de admissibilidade do tema 848 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 901963, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.09.2015, negou a existência de repercussão geral na questão referente aos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, ao argumento de que seria matéria de natureza estritamente infraconstitucional, tendo em vista remeter a uma discussão quanto aos limites da coisa julgada. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente mencionado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE 901963 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2015) (grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o título executivo ora exequendo delimitou os efeitos da coisa julgada aos indicados na ação civil movida pelo sindicato e que, portanto, o recorrente não possui direito se beneficiar dos efeitos da sentença. Nesse sentido, eis o seguinte trecho da decisão impugnada:  



    “O exequente requereu cumprimento de sentença em face da União, considerando que no processo nº 1999.50.01.010497-8, esta foi condenada a restituir contribuição previdenciária apurada sobre valores recebidos por servidores públicos a título de função comissionada no período entre nov/1997 e dez/1999. 



    Rejeitada a alegação de ilegitimidade ativa pelo juízo de origem, a União interpôs agravo de instrumento, distribuído a esta Terceira Turma Especializada, ao qual foi negado provimento, por maioria (evento 16). Contra referido acórdão, foram opostos embargos de declaração, alegando a União que houve omissão no acórdão quanto à proteção a coisa julgada e que a legislação brasileira prevê que nas ações coletivas propostas contra a União, a petição inicial deverá obrigatoriamente vir acompanhada da relação nominal dos associados substituídos e seus respectivos endereços.



    (...)



    Como visto, o atual posicionamento do STJ é no sentido de que, tratando-se de limitação do rol de beneficiários no título executivo, em ação de conhecimento ajuizada por entidade sindical, a legitimidade para execução individual de sentença contra a Fazenda Pública restringe-se àqueles listados no dispositivo, em respeito à coisa julgada.



    Assim sendo, assiste razão à União, eis que o nome do sindicalizado/exequente não figurou no rol apresentado na sentença, razão porque deve ser declarada sua ilegitimidade. 



    Em cumprimento, portanto, à determinação da Corte Superior, reconheço a omissão do julgado e a ilegitimidade ativa do exequente. 



    Isto posto, voto por conhecer e dar provimento aos embargos de declaração da União, nos termos da fundamentação” (eDOC 34 – ID: 0006916d)  



    Assim, verifica-se que, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de matéria infraconstitucional, tendo em vista a controvérsia remeter aos limites da coisa julgada, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. CORTE A QUO DEFINIU QUE O SINDICATO ATUOU EM SUBSTITUIÇÃO A TODOS OS INTEGRANTES DA CATEGORIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 STF. TEMA 848. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de questão relativa à legitimidade ativa para executar individualmente título judicial formado em ação coletiva ajuizada por Sindicato consignando o Tribunal de origem que a entidade sindical atuou em substituição a toda categoria. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à legitimidade para a execução de título, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Ademais, esta Corte já decidiu que a questão relativa aos limites subjetivos da coisa julgada não possui repercussão geral, no julgamento do Tema 848 (ARE nº 901.963-RG/SC, relatoria do i. Ministro Teori Zavascki). 4. Agravo regimental provido, por maioria” (RE 1447973 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min.  Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.12.2023 – grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. CRITÉRIOS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1414992 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.03.2023 – grifo nosso)  



    Efetivamente, o caso dos autos não se refere à ampla legitimidade dos sindicatos para a defesa dos interesses da categoria profissional, visto que em nenhum momento negou-se a legitimidade extraordinária da entidade para atuar como substituta processual dos interessados. O ponto de controvérsia remete, de fato, à existência de expressa limitação, no título exequendo, de que os efeitos da sentença apenas produziriam efeitos em favor dos profissionais indicados na peça inicial da ação civil. Trata-se, assim, de controvérsia quanto aos limites subjetivos da coisa julgada, na forma do tema 848 da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente